Tribunal: STJ
Processo: 7033012-59.2021.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933329 - RO (2025/0169594-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: T L N (MENOR)
AGRAVANTE
: C L N (MENOR)
AGRAVANTE
: R N
ADVOGADOS
: FABIO VIANA OLIVEIRA - RO002060
MARIA APARECIDA SGARIONE - RO003235
LAIRA MENDONÇA DE MORAES GERHARDT - RO012111
AGRAVADO
: A A DE L
ADVOGADOS
: ANDERSON MOURA DE OLIVEIRA - RO004183
DIOGO MORAIS DA SILVA - RO003830
LUIZ GUILHERME DE CASTRO - RO008025
MARLUCIO LIMA PAES - RO009904
CARINE DE SOUZA BRASIL - RO010866
STÉFFANO GUSTAVO DE CARVALHO RODRIGUES - RO012734
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA
COMPARTILHADA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS INCISOS DO
DO CPC.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda
compartilhada, convivência e alimentos
2. A falta de indicação dos incisos do
do CPC configura deficiência de
art. 1.022
fundamentação, o que enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar o não
cabimento da majoração dos honorários sucumbenciais.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52023916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 1842e270-98a9-403e-893f-470e91b97c3c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52023916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 1842e270-98a9-403e-893f-470e91b97c3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933329 - RO (2025/0169594-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: T L N (MENOR)
AGRAVANTE
: C L N (MENOR)
AGRAVANTE
: R N
ADVOGADOS
: FABIO VIANA OLIVEIRA - RO002060
MARIA APARECIDA SGARIONE - RO003235
LAIRA MENDONÇA DE MORAES GERHARDT - RO012111
AGRAVADO
: A A DE L
ADVOGADOS
: ANDERSON MOURA DE OLIVEIRA - RO004183
DIOGO MORAIS DA SILVA - RO003830
LUIZ GUILHERME DE CASTRO - RO008025
MARLUCIO LIMA PAES - RO009904
CARINE DE SOUZA BRASIL - RO010866
STÉFFANO GUSTAVO DE CARVALHO RODRIGUES - RO012734
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA
COMPARTILHADA,
CONVIVÊNCIA
E
ALIMENTOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO
DOS INCISOS DO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda
compartilhada, convivência e alimentos
2. A falta de indicação dos incisos do art. 1.022 do CPC configura deficiência
de fundamentação, o que enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar o não
cabimento da majoração dos honorários sucumbenciais.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA51070897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:06:42
Código de Controle do Documento: 7205d19d-9a96-4ab7-b9fa-a39826091a12

Examina-se agravo interno interposto por R N, C L N e T L N, contra
decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial.
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda
Ação:
compartilhada, convivência e alimentos proposta por T L N e C L N em face de R N.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na
Sentença
inicial e na reconvenção (e-STJ fls. 1691-1693).
interposta por A A De L, postulando a concessão dos
Apelação:
benefícios da assistência judiciária gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao
apelo. Sustentou a violação ao disposto no artigo 489, inciso II, do CPC e a nulidade
da sentença, com fulcro no artigo 1.013, §3o, inciso IV, do CPC (e-STJ fls. 1717-
1742).
interposta por R N, alegou a existência de alienação parental
Apelação:

por parte da genitora, nos termos do art. 6o da Lei 12.318/10. Postulou a
modificação do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral em seu
favor, bem como a alteração do regime de convivência e dos alimentos
estabelecidos. Requereu, ademais, a declaração de inexistência de união estável
entre as partes (e-STJ fls. 1756-1784).
negou provimento o recurso de apelação interposto por A A De
Acórdão:
L e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por R N, nos termos
da seguinte ementa:
Reconhecimento de união estável, guarda, direito de convivência e alimentos.
Alienação parental. Atos reiterados. Não evidenciados. Guarda compartilhada.
Fixação do lar de referência do infante. Relatório psicossocial. Melhor interesse das
filhas menores. União estável. Período Para caracterização da alienação parental são
necessários vários elementos, não apenas o atrito e discordância entre os genitores
dos menores e que sua ocorrência seja de forma reiterada e com repercussão na
qualidade de relação entre as crianças e o pai ou a mãe, situação não evidenciada
nos autos, o que impede a declaração de alienação parental apresentada pelo
genitor. A fixação da guarda compartilhada e do lar de referência das infantes deve
ser realizada de forma a garantir o melhor interesse das crianças. Tendo o julgador
levado em conta o relatório psicossocial, deve ser mantido como lar de referência a
residência do genitor e a fixação da guarda compartilhada para maior convívio da
genitora com as filhas. O melhor interesse dos filhos deve se sobrepor a qualquer
motivação pessoal dos pais, aos quais compete desvencilhar-se de suas discórdias e
permitirem a interação dos menores com os demais familiares, pois este convívio é
salutar e mostra-se necessário ao desenvolvimento emocional e psicológico
daqueles. Assim, inexistindo fato indicativo de perigo aos menores, o direito à
convivência familiar nas festas de fim de ano (Natal e Ano Novo) e férias escolares
atende ao princípio do melhor interesse da criança. O valor da pensão alimentícia
deve ter como parâmetro para sua fixação o trinômio necessidade-possibilidade-
proporcionalidade. Tendo o julgador de origem avaliado a condição financeira dos
genitores e as necessidades das alimentandas, conforme a idade, deve ser mantido
os alimentos fixados em sentença. Demonstrada a existência de convivência
duradoura, pública e contínua, como se casados fossem, com o objetivo de
constituição familiar, preenchendo os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, é
Documento eletrônico VDA51070897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:06:42
Código de Controle do Documento: 7205d19d-9a96-4ab7-b9fa-a39826091a12

de rigor o reconhecimento da união estável durante todo o período em que as
partes conviveram a tal título (e-STJ fls. 1894-1895).

: opostos pelo agravante, foram parcialmente
Embargos de Declaração
acolhidos (e-STJ fls. 1961-2011).
: opostos pelo agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de Declaração
STJ fls. 2036-2053).
: alega violação dos arts. 2o da Lei no 12.318/10; 1.584,
Recurso especial
II; e 1.694, § 1o, ambos do CC; e 80; 81; 85; 342, I; 373, II; 435; 489, II, e § 1o, II, III
e IV; 493; 1.022; e 1.026, § 2o, todos do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta que o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração não
se pronunciou sobre as teses suscitadas quando do julgamento da apelação,
configurando, segundo alega, ofensa ao disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil (e-STJ fls. 2055-2091).
o TJ/RO inadmitiu o recurso, o que
Prévio juízo de admissibilidade:
ensejou a interposição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 2101-2106).
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto, diante da ausência de impugnação do óbice da Súmula 83 do STJ, assim
como pela incidência da Súmula 7 do STJ (e-STJ fls. 2168-2170).
nas razões do presente recurso, alega que,
Agravo interno:
diferentemente do que dispôs a decisão unipessoal, a apelação foi parcialmente
provida. Aduz a existência de autonomia das questões suscitadas no agravo em
recurso especial, assim como violação aos arts. 489 e 1022 do CPC. Afirma, ainda,
a não incidência da Súmula 7 do STJ e a devida impugnação do óbice da Súmula 83
do STJ (e-STJ fls. 2174-2211).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Dos honorários sucumbenciais
Na hipótese em exame, verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante,
situação que não justificaria a elevação dos honorários recursais nos moldes do
art. 85, §11, do CPC.
Isso porque, de acordo com o entendimento pacífico desta Corte
Superior, somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos
termos do art. 85, §11, do CPC, quando preenchidos os seguintes requisitos
Documento eletrônico VDA51070897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:06:42
Código de Controle do Documento: 7205d19d-9a96-4ab7-b9fa-a39826091a12

cumulativos ": a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Segunda Seção, DJe
.)
19/10/2017
Dessa forma, reconhece-se a necessidade de dar provimento ao recurso,
quanto ao ponto, para determinar o não cabimento da majoração dos honorários
sucumbenciais na hipótese, em razão da ausência simultânea dos requisitos
elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725 /DF,
(julgado em
, DJe
)”.
09/08/2017
19/10/2017

- Da violação ao art. 1022 do CPC
Da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação de violação
do art. 1.022 do CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
Isso porque, a agravante se limitou a sustentar, genericamente, ofensa
ao supracitado dispositivo legal, sem especificar, contudo, quais incisos teriam sido
contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material.
Diante disso, a deficiência de fundamentação atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.847.615/SP, Segunda Turma, DJEN
; AgInt no AREsp 1.766.826/RS, Primeira Turma, DJe
; AgInt
25/6/2025
30/4/2021
no AREsp 1.530.183/RS, Terceira Turma, DJe
.
19/12/2019

- Da violação do art. 489 do CPC
Outrossim, do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões
de mérito foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação
jurisdicional foi esgotada.
Nota-se, nesse passo, que o TJ/RO tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Em que pese ter o Tribunal de origem apreciado toda a matéria posta a
desate sob viés diverso daquele pretendido pela parte agravante, especialmente
acerca da não configuração de alienação parental na hipótese vertente, esse fato
não configura ausência de prestação jurisdicional.
No tocante a alegação de alienação parental por parte da genitora, o TJ
/RO consignou que esta não restou configurada, apesar da relação conflituosa dos
genitores (e-STJ fls. 1966-1970):
Documento eletrônico VDA51070897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:06:42
Código de Controle do Documento: 7205d19d-9a96-4ab7-b9fa-a39826091a12

Ocorre, porém, que, para a caracterização de indícios de alienação
parental são necessários outros elementos, principalmente que esses atos sejam
reiterados e, ainda, que tenham repercussão na qualidade de relação entre as
crianças e o pai ou a mãe, situações que não se apresentam, ao menos neste
momento, no caso concreto.

Observe-se que, apesar do conflito existente, as filhas comuns convivem
de forma harmoniosa com pai e com a mãe, não se evidenciando elemento objetivo
para concluir-se pela existência de indício de alienação parental. (...)

A alegação de alienação parental permeia o feito desde seu início. As
audiências e estudos psicossociais observaram o comportamento de cada
integrante desta relação familiar. E a conclusão foi que, apesar de existirem
ressentimentos entre os pais e imaturidade emocional que os impossibilita de
cultivar o mínimo de civilidade para tratativas do dia a dia das filhas, não há
evidências de alienação parental.

Ademais, quanto à alegação da necessidade da modificação do valor
estabelecido a título de alimentos, o TJ/RO reconheceu que o valor arbitrado pelo
juízo de primeiro grau atendeu o trinômio necessidade-possibilidade-
proporcionalidade, cabendo a parte agravante pleitear a revisão do valor da
pensão alimentícia em ação própria (e-STJ fls. 1974).
Desse modo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, realmente não há que falar em violação do art. 489 do CPC.
Frise-se, ainda, que, conforme entendimento desta Corte, "se os
fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na
opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir
ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte,
como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, DJe
). No mesmo sentido:
21/6/2016
AgInt nos EDcl no AREsp 1.547.208/SP, Terceira Turma, DJe
e AgInt no
19/12/2019
AREsp 1.480.314/RJ, Quarta Turma, DJe
.
19/12/2019

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ pela decisão agravada, essa merece
ser mantida, haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são
capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo TJ/RO, no tocante à aptidão
de ambos os cônjuges ao exercício da guarda compartilhada, não demandaria o
reexame de fatos e provas.
No particular, verifica-se que a parte agravante sustenta que a
animosidade entre os genitores inviabiliza o exercício da guarda compartilhada das
crianças.
Documento eletrônico VDA51070897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:06:42
Código de Controle do Documento: 7205d19d-9a96-4ab7-b9fa-a39826091a12

Contudo, o acórdão decidiu que a guarda é definida em observância do
princípio do melhor interesse da criança, sendo o interesse dos pais subsidiário.
Assentou que a melhor solução na presente hipótese é a fixação da guarda
compartilhada (e-STJ fls. 1972), estando esse entendimento em conformidade com
a jurisprudência do STJ no sentido de que a implementação da guarda
compartilhada não se sujeita à existência de bom e harmonioso relacionamento
entre os genitores.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.620.397/GO, Terceira Turma, DJe
; REsp 1.877.358/SP, Terceira Turma, DJe
;
25/10/2024
6/5/2021
Desse modo, rever a conclusão do TJ/RO a respeito da capacidade dos
genitores de exercerem a guarda compartilhada, em atendimento ao melhor
interesse da criança, de fato, implicaria em reexame do acervo fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Outrossim, no que diz respeito a alegação de não incidência da multa
prevista no art. 1026, §2o do CPC, o seguimento do recurso também encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, tendo em vista que o acórdão recorrido estabeleceu que
os segundos embargos de declaração opostos possuíam caráter meramente
protelatório, de modo que alterar esse entendimento somente seria possível
mediante a reanálise do conjunto fático-probatório, inadmissível na via do recurso
especial.

- Da divergência jurisprudencial
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente, vale dizer, a manutenção da guarda compartilhada na hipótese,
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República. Isso porque, a demonstração da divergência não pode
estar fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação do
dispositivo legal.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.974.371/RJ, Terceira Turma, DJe
e REsp 1.907.171/RJ, Quarta Turma, DJe
.
22/11/2023
11/1/2024

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno
em agravo em recurso especial, apenas para determinar o não cabimento da
majoração dos honorários sucumbenciais, ante a ausência simultânea dos
requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp
1.539.725 /DF, (julgado em
, DJe
).
09/08/2017
19/10/2017
Documento eletrônico VDA51070897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:06:42
Código de Controle do Documento: 7205d19d-9a96-4ab7-b9fa-a39826091a12

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.329 / RO
Número Registro: 2025/0169594-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70330125920218220001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T L N (MENOR)
AGRAVANTE : C L N (MENOR)
REPR. POR
: R N
ADVOGADOS : FABIO VIANA OLIVEIRA - RO002060
MARIA APARECIDA SGARIONE - RO003235
LAIRA MENDONÇA DE MORAES GERHARDT - RO012111
AGRAVADO
: A A DE L
ADVOGADOS : ANDERSON MOURA DE OLIVEIRA - RO004183
DIOGO MORAIS DA SILVA - RO003830
LUIZ GUILHERME DE CASTRO - RO008025
MARLUCIO LIMA PAES - RO009904
CARINE DE SOUZA BRASIL - RO010866
Documento eletrônico VDA52003349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:05
Código de Controle do Documento: 1bbf9520-e27e-4269-a37f-dd582b5043d6

STÉFFANO GUSTAVO DE CARVALHO RODRIGUES - RO012734
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T L N (MENOR)
AGRAVANTE : C L N (MENOR)
AGRAVANTE : R N
ADVOGADOS : FABIO VIANA OLIVEIRA - RO002060
MARIA APARECIDA SGARIONE - RO003235
LAIRA MENDONÇA DE MORAES GERHARDT - RO012111
AGRAVADO
: A A DE L
ADVOGADOS : ANDERSON MOURA DE OLIVEIRA - RO004183
DIOGO MORAIS DA SILVA - RO003830
LUIZ GUILHERME DE CASTRO - RO008025
MARLUCIO LIMA PAES - RO009904
CARINE DE SOUZA BRASIL - RO010866
STÉFFANO GUSTAVO DE CARVALHO RODRIGUES - RO012734
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:05
Código de Controle do Documento: 1bbf9520-e27e-4269-a37f-dd582b5043d6